Tribunal: TJSP
Processo: 1000835-45.2021.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação - Mandado de Segurança - ITBI - Empresa que efetuou incorporação de imóvel do sócio ao seu capital social - Pretensão à isenção no tocante ao recolhimento do ITBI - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. O benefício constitucional está condicionado à comprovação de que a empresa não realiza como atividade preponderante operações do ramo imobiliário. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, que é

Ementa:
Apelação - Mandado de Segurança - ITBI - Empresa que efetuou incorporação de imóvel do sócio ao seu capital social - Pretensão à isenção no tocante ao recolhimento do ITBI - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. O benefício constitucional está condicionado à comprovação de que a empresa não realiza como atividade preponderante operações do ramo imobiliário. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, que é incompatível com o rito do mandado de segurança - Transmitente Arnês Holding e Participações LTDA não é sócia da impetrante e também não é proprietária dos bens transmitidos, muitos dos quais pertencem à sra. Sonia Marques Samaja, a usufrutuária-administradora, em comunhão com seu marido e com terceiros - Sentença denegatória mantida (artigo 252 do RI do TJSP) - Recurso desprovido.